Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA. PROVAS SUFICIENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA DEMONSTRADA. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP).
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação; (ii) Avaliar se idônea a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais; (iii) Verificar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado; (iv) Examinar a possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto.
III – Razões de decidir
3. A não apreensão da res furtiva não afasta a condenação pelo crime de furto quando há outras provas que demonstram a materialidade e autoria delitivas. 3.1. O depoimento da testemunha policial que atuou no flagrante, aliado ao depoimento da vítima e às declarações extrajudiciais de testemunha ocular, são suficientes para sustentar o decreto condenatório.
4. Deve ser afastada a negativação das circunstâncias judiciais quando a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante partir de premissa fática equivocada.
5. Quando a infração penal for cometida à noite e as circunstâncias concretas revelarem a redução da vigilância e a maior vulnerabilidade do patrimônio, é possível o desabono das circunstâncias do crime.
6. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
7. O réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos pode iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto quando houver somente uma circunstância judicial desfavorável, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 155, § 4o, inciso IV; CPP, art. 386, inciso VII;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.979.989/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2008582, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025.